Tribunal: TJSP
Processo: 1500227-97.2020.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500227-97.2020.8.26.0588 VOTO N°23.673 - MO
Registro: 2021.0000029516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500227-
97.2020.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são apelantes
JUNIO CESAR DA COSTA e JOSE APARECIDO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500227-97.2020.8.26.0588 VOTO N°23.673 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500227-97.2020.8.26.0588
Apelante: JOSÉ APARECIDO DA SILVA E JÚNIO CÉSAR DA
COSTA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : VALÉRIA CARVALHO DOS SANTOS
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
Voto no 23.673
Apelação. Crime de furto noturno qualificado tentado.
Absolvição
por
inimputabilidade.
Impossibilidade.
Atenuação das penas. Impossibilidade. Substituição das
penas privativas de liberdade por penas restritivas de
direitos. Impossibilidade. Não provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.288), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.288/294 na
qual foram condenados, cada um, às penas de 02
(dois) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 11 (onze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação, em continuidade
delitiva (artigo 71, “caput”, do Código Penal),
dos crimes de furto noturno qualificado tentado
(artigo 155, § 1o, e § 4°, inciso IV, c/c artigo
14,
inciso
II,
ambos
do
Código
Penal),
pretendendo suas absolvições pelo reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500227-97.2020.8.26.0588 VOTO N°23.673 - MO
de excludente de ilicitude em razão de terem
agido
sob
dependência
química,
e
subsidiariamente, a atenuação das penas, e a
substituição das penas privativas de liberdade
por penas restritivas de direitos (fls.301/303).
Os recursos foram regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
por seus não provimentos (fls.312/319).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, mas por fundamento diverso (fls.349/354).
É o relatório.
Inconsistentes os recursos.
Não
há
questionamentos
em
relação à autoria e à materialidade porque os
Réus condenados não recorreram da Sentença nesse
sentido; portanto, limita-se
em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
a análise recursal aos demais temas trazidos
pela
Defesa,
como
já
assentou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel. Min.
Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3. Efeito devolutivo dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500227-97.2020.8.26.0588 VOTO N°23.673 - MO
Extensão da matéria impugnada. Limitação da
atuação do órgão judicante ad quem aos contornos
traçados na insurgência recursal. Medida que
mantém hígidos princípios basilares da Justiça: da
inércia jurisdicional, da igualdade processual e da
inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum

quantum appellatum tem regência sobre o âmbito
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,
citra ou ultra petita ”.
Descabida
é
a
tese
de
atipicidade da conduta, pois a mera alegação de
que os Réus estavam sob efeito de álcool, ainda
que não se desconheçam os efeitos devastadores
da dependência química (lembrando também que
eventual embriaguez foi voluntária e, portanto,
não é excludente de culpabilidade
artigo 28,
inciso II, do Código Penal), de forma que a
eventual dependência
aliás, não comprovada -
não minimiza a conduta criminosa a qual tem
previsão legal. E mais, esse costuma ser um dos
motivos para a prática de furtos e outros crimes
como no caso concreto -, mas não minimiza a
conduta típica prevista em Lei. E, ainda que se
cogitasse essa hipótese, não se verifica nenhuma
evidência de que tenham agido sob os efeitos da
alegada condição ou dependência, mesmo porque em
nenhum momento foi requerida instauração de
procedimento
específico
para
apuração
dessa
circunstância, o que afasta a pretensão alegada.
Exagerada e inadmissível é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500227-97.2020.8.26.0588 VOTO N°23.673 - MO
conduta de quem comete crimes reiteradamente,
não se preocupando com as conseqüências penais e
sociais, conduta essa que deve ser combatida,
seja pelo rigor legal possível, seja pelo rigor
moral necessário à extirpação desse mal.
Era mesmo caso de condenação.
Quanto às sanções penais, não
merecem correções.
Ao Magistrado cabe a fixação da
sanção penal entre o mínimo e o máximo da pena
cominada,
nada
sugerindo
patamar
de
base
obrigatório, em especial quando há, como aqui,
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
em
especial ante a existência de maus antecedentes
(JOSÉ fls.54/58, 67 e 129; JÚNIO fls.76/80),
demonstrando
personalidades
desvirtuadas
e
voltadas à prática de crimes, em harmonia com os
termos do artigo 59 do Código Penal, de forma
que
as
penas-base
fixadas,
com
correta
fundamentação, em 02 (dois) anos, e 04 (quatro)
meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, é o
recomendável.
Em segunda etapa, a despeito da
compensação indevida, pois não haveria sequer que
se falar em aplicação da atenuante da confissão
em razão, nos termos do artigo 67 do Código
Penal, da preponderância da reincidência (JOSÉ -
fls.81/83;
JÚNIO

fls.73/77),
não
há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500227-97.2020.8.26.0588 VOTO N°23.673 - MO
possibilidade
de
alteração
por
ausência
de
recurso do Ministério Público. De outro lado,
fica mantido o percentual de agravamento de 1/6
(um sexto) pela incidência da agravante prevista
no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal,
perfazendo 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-
multa.
Com acerto foi reconhecida a
causa de aumento do repouso noturno, prevista no
artigo 155, § 1o, do Código Penal, perfazendo
penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, e 16 (dezesseis)
dias-multa.
Ainda
em
terceira
fase
de
quantificação, diante da tentativa, a redução de
2/3 (dois terços) está correta, resultando as
penas, para cada um dos Réus, em 01 (um) ano, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e
05 (cinco) dias-multa.
Por
fim,
reconhecida
a
continuidade delitiva, a elevação de 1/6 (um
sexto) fica mantida, totalizando as penas 02
(dois) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
Os maus antecedentes (JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500227-97.2020.8.26.0588 VOTO N°23.673 - MO
fls.54/58, 67 e 129; JÚNIO
fls.76/80), além
das reincidências (JOSÉ - fls.81/83; JÚNIO

fls.73/77), impedem a substituição das penas
privativas de liberdade por penas restritivas de
direitos, nos termos do artigo 44, incisos II e
III, do Código Penal, bem como a incidência da
forma privilegiada do § 2° do artigo 155 do
Código Penal.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR